Tribunal: TCU
Processo: 012.354/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 949/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, "o", 264 e 265 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente consulta, por ter sido formulada por autoridade não especificada nos incisos I a VII do art. 264 do RI/TCU; determinar o arquivamento dos autos; e, dar ciência ao consulente de que o processo TC Processo 012.379-2021-2 trata do tema objeto da presente consulta e seu andamento pode ser acompanhado pelo "sistema push", disponível no portal eletrônico do TCU na internet , de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 012.354/2021-0 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de São José do Belmonte - PE (10.280.055/0001-56) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.